Tribunal: TJDFT
Processo: 0772561-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO NO RENACH. RESOLUÇÃO 182/2005 DO CONTRAN. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo no 055.028640/2011, que culminou na suspensão do direito de dirigir (art. 261), em decorrência do auto de infração no S00948814.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61811355.
3. Na inicial, narra o recorrente que teve suspenso seu direito de dirigir por suposta incidência no art. 165 do CTB (Auto de Infração n. S000948814), em razão da recusa na realização de teste de etilômetro na data de 20/07/2011. Aduz que, após ter sido negado provimento ao recurso administrativo, o Detran/DF enviou comunicação da decisão para o endereço MLN MI Trecho 13, Casa 39A, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, local onde não mais reside. Afirma que atualmente reside em São José do Rio Pardo, endereço que utilizou nas comunicações feitas com a Autarquia de Trânsito durante a tramitação do Processo Administrativo.
4. De início, não se verifica neste momento processual quaisquer questões aptas a infirmar o entendimento exarado por esta 3a Turma Recursal, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0702439-34.2023.8.07.9000 (ID 61811345). Necessário apenas acrescentar, no presente julgamento, as disposições contidas na Resolução no 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, aplicada à época do cometimento da infração de trânsito, tendo sido posteriormente revogada pela Resolução no 844/21 e Alterada pela Deliberação no 163/17 e pelas Resoluções no 557/15 e no 723/18.
5. Assim, consoante se infere das disposições contidas no §5o, do artigo 10, da Resolução no 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, as notificações expedidas pela Autarquia de Trânsito e encaminhadas pela via postal, terão como destino o endereço do infrator cadastrado no RENACH. Acrescente-se que, estando o endereço desatualizado, a notificação devolvida será considerada válida para todos os efeitos legais.
6. Da análise do feito de origem, processo no 0772561-58.2023.8.07.0016, é possível verificar no ID 183577813 - pág. 2, que o endereço cadastrado e utilizado pela Autarquia de Trânsito para envio das notificações relativas ao processo administrativo em questão.
7. No caso, reforçando o entendimento adotado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0702439-34.2023.8.07.9000, não se verifica nulidade das notificações enviadas pela Autarquia de trânsito ao infrator, uma vez que foram remetidas ao endereço cadastrado no RENACH, conforme dispunha, à época, a Resolução no 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Tendo a parte passado a residir em local diverso, deveria ter providenciado a atualização de seu endereço, com vistas ao recebimento das notificações em sua atual residência. Nesse sentido: Acórdão 1206603, 07106874220188070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019.
8. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. Da alegação de cerceamento de defesa. Sustentou o recorrente haver omissão na sentença quanto ao seu pedido de oitiva de testemunha, entendendo ter seu direito de defesa sido cerceado. Sem razão o recorrente. A sentença recorrida foi clara no sentido de julgar a lide na forma do art. 355, I, do CPC, uma vez que a controvérsia instaurada se mostrou eminentemente jurídica, não havendo necessidade de incursão na fase instrutória oral. Inexistiu, portanto, cerceamento de defesa por dispensa de oitiva de testemunha, estando correta a sentença que promoveu o julgamento antecipado ante a desnecessidade de novas provas. Nesse sentido: Acórdão 1768273, 07132807420238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023.
10. Nesse panorama de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, não merece reparos a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.